Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a exigência de DIFAL nos noventa dias seguintes à publicação da Lei Complementar no 190/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou pecou em contradição no tocante à uma ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias do DIFAL, bem como a suposta falta de um critério para a solução de possíveis conflitos de competência e da alegada base dupla.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. O acórdão recorrido fundamenta adequadamente as razões de decidir, não havendo omissão quanto à ausência de ferramenta centralizada de apuração do DIFAL/ICMS.
5. Para a exigibilidade do ICMS-DIFAL, não é necessária a edição de lei complementar para estabelecer critérios de solução de conflitos de competência tributária nas operações com destino a consumidor final não contribuinte.
6. Não há omissão ou erro no julgado quanto à base de cálculo, pois o Distrito Federal adota a base única para cálculo do DIFAL.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração dos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, p.u., art. 489, § 1o..
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023. TJDFT, APC, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, p. 03.02.2025.